Tribunal: TJDFT
Processo: 0751768-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTIPROPRIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PARCELAS VINCENDAS E ENCARGOS CONTRATUAIS. VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão que, indeferiu tutela de urgência destinada a rescindir contrato de multipropriedade, suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, afastar encargos como taxas condominiais, impedir a negativação dos autores e obstar atos de constituição em mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) para conceder tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e encargos contratuais decorrentes de contrato de promessa de compra e venda em regime de multipropriedade, bem como impedir a inscrição dos agravantes em cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A resilição unilateral do contrato exige notificação da parte contrária, nos termos do art. 473 do Código Civil.
4. A eventual redução da cláusula penal prevista em contrato submetido ao regime de patrimônio de afetação, com retenção de até 50% dos valores pagos, nos termos do art. 67-A, § 5o, da Lei no 4.591/1964, demanda análise aprofundada das circunstâncias do caso concreto, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.
5. A suspensão imediata das parcelas vincendas, das taxas condominiais e dos demais encargos contratuais, bem como a vedação de negativação antes da formação do contraditório, configura intervenção relevante na economia do contrato e pode acarretar prejuízos, exigindo instrução probatória regular.
6. O contrato foi celebrado em 2022 e as parcelas vinham sendo regularmente adimplidas, circunstância que afasta a demonstração de perigo iminente de dano apto a justificar a suspensão liminar das obrigações.
7. A jurisprudência do Tribunal reconhece que a rescisão contratual exige adequada instrução probatória e que a suspensão de encargos e a vedação de negativação, sem prova inequívoca de abusividade, devem ser reservadas ao julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência para suspender obrigações decorrentes de contrato de promessa de compra e venda em regime de multipropriedade exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
2. A resilição unilateral do contrato depende de notificação da parte contrária, conforme art. 473 do Código Civil.
3. A suspensão liminar de parcelas e encargos contratuais, bem como a vedação de negativação, sem prova inequívoca de abusividade, demanda instrução na origem e contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; Código Civil, art. 473; Lei no 4.591/1964, art. 67-A, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2071561, 0738581-03.2025.8.07.0000, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 19/11/2025, DJe 09/12/2025; TJDFT, Acórdão 2066325, 0727713-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 05/11/2025, DJe 26/11/2025.